Tribunal: TJDFT
Processo: 0720558-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PAC D E S PA C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 22152551, intime-se o(a) credor(a) ERIKA DUNGUEL PEREIRA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) laudo médico com o nome e a especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID); Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto